Tribunal: TJMT
Processo: 8010206-91.2014.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEXANDRE LUIZ MONTEIRO BULHOES - CPF: 689.425.911-91 (RECORRENTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ROBERTO FABIANO BUENO - CPF: 581.573.441-15 (RECORRIDO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), IGOR ALEX SILVA BUENO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON MAGALHÃES LONDON (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ROSA FORTES - CPF: 181.384.110-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu,

o Exequente não observou os parâmetros fixados na sentença no que tange ao termo inicial da correção monetária, utilizou como marco inicial a data do evento danoso (30/06/2013), quando em verdade deveria utilizar a data do arbitramento (11/2019).

2.

Deve ser extinto o processo com fundamento no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a satisfação total da dívida.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Exequente/Autor em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que reconheceu o adimplemento total da dívida e extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, II, c/c artigo 925, CPC.

Inconformado, o Exequente, ora Recorrente, sustenta que não houve o adimplemento total do débito, pugnando pelo prosseguimento da execução em relação aos devedores solidários AECIM FREITAS DE SOUZA e JHONATAS AUGUSTO FREITAS SOUZA.

Sustenta que apesar do acordo realizado com o devedor ALEXANDRE LUIZ MONTEIRO BULHÕES no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o montante da dívida corresponde a quantia de R$ 28.661,18 (vinte e oito mil seiscentos e sessenta e um reais e dezoito centavos), assim o valor remanescente subsiste em relação aos demais devedores.

Por fim, sustenta que o cálculo realizado pela Gestora Judiciária e anexado no id no 111773986 não mencionou a multa de 10% em razão da intempestividade do pagamento, o que levou o magistrado ao equívoco de extinguir o feito por considerar satisfeita a obrigação.

Busca a reforma da sentença para seja anulada a decisão objurgada e, por consequência, o prosseguimento da execução pelo valor remanescente.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito consigno que a sentença que extinguiu a execução não comporta reforma.

De proêmio, insta consignar que o Autor ajuizou ação de danos morais com fundamento em lesões corporais praticadas pelos réus, obtendo sentença favorável nos seguintes termos:

Ante o exposto
, opino pela parcial procedência
da pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR as partes reclamadas a pagar ao reclamante o valor
R$ 8.000,00 (oito mil reais
), a título de danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir desse arbitramento acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês desde o evento danoso.

Registro apenas que a sentença condenatória foi mantida por esta Turma Recursal em todos os seus termos.

Iniciado o cumprimento de sentença o
Autor/Exequente apresentou o seguinte cálculo:

Ocorre que o Exequente não observou os parâmetros fixados na sentença no que tange ao termo inicial da correção monetária, utilizou como marco inicial a data do evento danoso (30/06/2013), quando em verdade deveria utilizar a data do arbitramento (11/2019).

Por outro lado, verifico que, de fato, o cálculo apresentado pela Gestora Judiciária no id no 111773986 não inseriu o valor da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1o, CPC, entretanto, mesmo após a inclusão do referido percentual o valor da execução até a data do pagamento do acordo (maio/2021) por um dos executados equivalia a
R$ 18.012,27,
conforme cálculo a seguir:

Deste modo, considerando que o Autor celebrou acordo com um dos réus (Alexandre Luiz Monteiro Bulhões) no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), montante inclusive superior ao débito executado, acertada a sentença que julgou extinta a execução com fulcro no que determina o artigo 924, II do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ROBERTO FABIANO BUENO
, ante a sua tempestividade e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022